Tribunal: TJES
Processo: 5003540-74.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003540-74.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ILDERBALINA PETERSEM PORTO PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BANCO CENTRAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS E DA RECONVENÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora em face da sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por instituição financeira com base em contrato de mútuo bancário inadimplido, rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção, constituindo o título executivo judicial. A controvérsia gira em torno da suposta abusividade dos juros remuneratórios estipulados no contrato, cuja taxa efetiva superou significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os juros remuneratórios pactuados em contrato de crédito pessoal não consignado, estipulados em patamar significativamente superior à taxa média de mercado do Banco Central, configuram cláusula abusiva apta a justificar sua limitação judicial e a consequente revisão do saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central serve como referencial para a análise da abusividade, não constituindo limite absoluto, sendo necessária a demonstração de desvantagem exagerada ou desequilíbrio contratual à luz do caso concreto.

A taxa de juros remuneratórios contratada (12,17% a.m. e 296,75% a.a.) superou em mais de uma vez e meia a média de mercado vigente à época para operações de crédito pessoal não consignado (7,31% a.m. e 133,15% a.a.), sem que a instituição financeira tenha apresentado justificativa plausível para o descompasso.

A discrepância manifesta entre a taxa pactuada e a média de mercado caracteriza abuso, à luz do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por impor à consumidora obrigação excessivamente onerosa.

Verificada a abusividade, impõe-se a limitação da taxa de juros à média de mercado vigente à época da contratação, com consequente revisão do débito e apuração de eventual indébito em liquidação.

A configuração da cobrança abusiva de encargos na normalidade contratual implica o afastamento da mora da devedora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS).

O reconhecimento parcial dos pedidos formulados nos embargos e na reconvenção justifica a condenação recíproca em custas e honorários, respeitada a proporção do êxito de cada parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem justificativa pela instituição financeira, configura cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV, do CDC.

É cabível a limitação judicial dos juros remuneratórios à taxa média de mercado vigente à época da contratação em caso de desvantagem exagerada ao consumidor.

O reconhecimento da abusividade dos encargos na fase de normalidade contratual afasta a mora do consumidor.

A revisão contratual implica a compensação e/ou restituição dos valores cobrados a maior, a serem apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 51, IV; CPC, arts. 85, §2º, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.821.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 23.06.2022, DJe 29.06.2022.
TJES, Apelação Cível nº 5004692-11.2023.8.08.0047, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 16.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5005701-16.2023.8.08.0012, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 18.11.2024.
TJES, Apelação Cível nº 0001456-86.2019.8.08.0012, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível.
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009 (recurso repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003540-74.2021.8.08.0021

APELANTE:
ILDERBALINA PETERSEM PORTO PEREIRA

APELADA
: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ILDERBALINA PETERSEM PORTO PEREIRA em razão da sentença que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por DACASA FINANCEIRA S/A, rejeitou os embargos monitórios e julgou improcedente a reconvenção, constituindo de pleno direito o título executivo judicial e condenando a Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dacasa Financeira S/A, ora Apelada, ajuizou a presente ação monitória, cobrando o valor de R$ 11.386,99, decorrente de contrato de mútuo (Termo de Adesão nº 36.231982-7), firmado em julho de 2017. A requerida teria contratado empréstimo de R$ 3.450,00, a ser pago em 18 parcelas de R$ 514,86, totalizando R$ 9.267,48 e teria restado inadimplente a partir da 3ª parcela.

A Apelada apresentou embargos à monitória com reconvenção, sustentando, em síntese (1) abusividade dos juros remuneratórios, fixados em 12,17% ao mês e 296,75% ao ano, (2) inobservância da taxa média de mercado do BACEN para contratos de crédito pessoal não consignado no período (7,31% a.m. / 133,15% a.a.), bem como requerendo a limitação da taxa de juros à média de mercado e eventual repetição do indébito.

A sentença de 1º grau rejeitou os embargos e constituiu o título executivo judicial, julgando improcedente a reconvenção.

A Defensoria Pública, atuando em nome da ré, interpôs o presente recurso de apelação.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à verificação da legalidade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de mútuo bancário, tema central tanto dos embargos monitórios quanto da reconvenção manejados pela Apelante.

Como mencionado, a sentença recorrida afastou a tese de abusividade, ao fundamento de que a taxa média de mercado não representa um limite absoluto e que a dissonância, no caso concreto, não seria suficiente para caracterizar desequilíbrio contratual.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), somente não sendo toleradas pelo ordenamento jurídico percentuais que se afigurem abusivos.

Ressalto que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas
o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso.
Ao contrário,
a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média
; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco
” e “
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos
” (STJ, REsp n. 1.821.182/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, eventual redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva que coloque o consumidor em desvantagem exagerada.

No caso em análise, o contrato firmado entre as partes, celebrado em julho de 2017, estipulou juros remuneratórios na ordem de 10,70 ao mês e 238,67 ao ano (CET: 12,17% ao mês e 296,75% ao ano).

Consultado o Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para a modalidade "crédito pessoal não consignado - pessoas físicas" no mesmo período era de 7,31% ao mês e 133,15% ao ano.

A taxa de juros estipulada no contrato supera em mais de uma vez e meia a média de mercado para operações semelhantes no mesmo período conforme dados do Banco Central, configurando abuso e revelando um desequilíbrio contratual manifesto que coloca a consumidora em desvantagem exagerada, em violação ao disposto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS . LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA . RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DE CAROLINA ALVES FOCHAT PROVIDA. APELAÇÃO DE CREFISA DESPROVIDA
. 1 . É possível a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central quando constatada a manifesta abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. 2. Reconhecida a abusividade dos encargos exigidos na normalidade contratual, impõe-se o afastamento da mora do devedor, de acordo com o entendimento fixado em sede de recurso repetitivo (Resp n. 1 .061.530/RS). [...] 5. Recurso de Carolina Alves Fochat provido. Recurso da Crefisa S.A. desprovido (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50046921120238080047, Relator.: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, 16/12/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO . TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA . PARCIAL PROVIMENTO.
[...] A taxa de juros contratada, de 14,23% ao mês (393,69% ao ano), está significativamente acima da taxa média de mercado, que à época era de 6,79% ao mês (119,85% ao ano), conforme dados do Banco Central, configurando abusividade. A jurisprudência do STJ determina que o simples fato de a taxa de juros estar acima da média de mercado não implica automaticamente em abusividade, sendo necessário avaliar as peculiaridades do caso . No entanto, a discrepância expressiva entre as taxas pactuadas e as de mercado, sem justificativa pela instituição financeira, demonstra a vantagem excessiva e caracteriza abusividade. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples até 30/03/2021, data da modulação dos efeitos do precedente da Corte Especial do STJ, e em dobro para valores pagos após essa data, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O contrato de financiamento acompanhado de termo de adesão assinado por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC. A cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, sem justificativa, configura abusividade . Os valores pagos em excesso devem ser restituídos de forma simples até 30/03/2021 e em dobro para pagamentos realizados após essa data. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50057011620238080012, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 18/11/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE . COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. VALIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento consolidado, as instituições financeiras não se submetem aos limites de juros do Decreto nº 22.626/1933, segundo a Súmula nº 596 do STF. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, cabendo à parte comprovar descompasso injustificado em relação à taxa de mercado (Súmula nº 382 do STJ). 2 . A taxa de juros contratual é considerada abusiva somente se exceder 1,5 vezes a média de mercado para operações semelhantes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00014568620198080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível).

Assim, não havendo justificativa para a taxa praticada, impõe-se o reconhecimento da abusividade e, por consequência, da descaracterização da mora.

Destarte, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cláusula contratual que fixou os juros remuneratórios e, por conseguinte, limitar a sua cobrança à taxa média de mercado vigente à época da contratação para a respectiva modalidade de crédito, qual seja, 7,31% a.m. e 133,15% a.a. O montante do débito deverá ser recalculado com base nesse novo parâmetro, decotando-se os valores cobrados a maior.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. Sentença e, em consequência:

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos Monitórios e a Reconvenção, para o fim de reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios prevista no Termo de Adesão, limitando-a à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito pessoal não consignado na data da contratação (julho de 2017), a ser apurada em fase de liquidação de sentença, com a consequente revisão do saldo devedor.

Determinar que o valor do débito a ser constituído como título executivo judicial seja recalculado com base na taxa de juros ora estabelecida, compensando-se eventuais valores pagos a maior pela Apelante, a serem apurados em liquidação.

Em razão da sucumbência recíproca, mas em maior parte da instituição financeira Apelada, condeno-a ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora/reconvinte (diferença entre o valor cobrado e o efetivamente devido), nos termos do art. 85, §2º, do CPC. O restante (30%) ficará a cargo da Apelante, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.